Tribunal: TJDFT
Processo: 0739120-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. EXONERAÇÃO PARCIAL POR ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos da pensão alimentícia (40% da remuneração do agravante) ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 10%, limitando provisoriamente a obrigação ao pagamento in natura das despesas escolares e correlatas. Após a interposição do recurso, foi homologado acordo parcial na origem, exonerando o agravante da obrigação alimentar relativa a uma das filhas e determinando a cessação do desconto correspondente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de suspensão dos alimentos em relação a uma das filhas, diante de acordo homologado; (ii) avaliar a possibilidade de suspensão ou modificação da forma de cumprimento da obrigação alimentar remanescente, sem dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A homologação do acordo parcial na origem, que exonerou o agravante da obrigação alimentar relativa a uma das filhas e determinou a cessação do desconto correspondente, implica perda superveniente do interesse recursal nessa parte.
4. A revisão do percentual de alimentos e a substituição da prestação em pecúnia por obrigação in natura demandam contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a composição das despesas da menor, a contribuição de cada genitor e a real capacidade econômica do alimentante.
5. Não se verifica, em sede de cognição sumária, desproporção evidente entre o valor atual da pensão e as necessidades da menor, nem demonstração inequívoca de enriquecimento sem causa.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que modificações na prestação alimentar devem observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo cabíveis apenas mediante comprovação de alteração fática relevante, o que exige instrução probatória ampla.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322067, AI 0742867-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03.03.2021, PJe 11.03.2021.